Tribunal: TJBA
Processo: 8117088-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117088-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDINALDO DOS SANTOS VELOSO

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS DE DEMANDA ABUSIVA. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA POSTULAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDINALDO DOS SANTOS VELOSO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, incisos I e X, do CPC, em razão do descumprimento de determinação de emenda à petição inicial para comprovação da autenticidade da postulação, diante de indícios de litigância predatória. O Apelante sustenta cerceamento do direito de acesso à Justiça e alega ter cumprido a determinação judicial mediante envio de áudios por aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante de indícios de litigância predatória, o magistrado pode exigir declaração pessoal da parte autora para comprovação da autenticidade da postulação e do interesse de agir; e (ii) estabelecer se o envio de arquivos de áudio via aplicativo de mensagens satisfaz a determinação judicial de emenda à inicial, afastando a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado identifica elementos concretos caracterizadores de litigância predatória, consistentes em petição inicial padronizada, causa de pedir genérica, patrocínio por escritório responsável por demandas massificadas e inconsistência entre a narrativa da inicial e os documentos juntados aos autos.

4. O Tema Repetitivo 1198 do STJ autoriza o juiz, diante de indícios de litigância abusiva, a exigir emenda à petição inicial para demonstração da autenticidade da postulação e do interesse de agir, desde que de forma fundamentada e proporcional.

5. O poder geral de cautela previsto no art. 139, III, do CPC legitima a determinação de apresentação de declaração pessoal subscrita pelo autor, com o objetivo de assegurar a regularidade da representação processual, a boa-fé e a cooperação processual.

6. A apresentação de áudios enviados por aplicativo de mensagens não possui idoneidade suficiente para comprovar a identidade do declarante, a ciência acerca da demanda ajuizada e o conhecimento das consequências jurídicas decorrentes de eventual litigância de má-fé.

7. O descumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, incisos I e X, do CPC.

8. A jurisprudência do TJBA reconhece a legitimidade de exigências documentais suplementares em hipóteses de litigância predatória, inclusive apresentação de procuração com firma reconhecida e declaração pessoal da parte autora.

9. A extinção do processo sem resolução do mérito não viola o direito fundamental de acesso à Justiça, pois a demanda pode ser reproposta após a regularização dos vícios processuais, conforme autoriza o art. 486 do CPC.

10. O direito de ação não possui caráter absoluto e deve ser exercido em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da regularidade da representação em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado pode, diante de indícios concretos de litigância predatória, exigir declaração pessoal da parte autora para comprovação da autenticidade da postulação e do interesse de agir, com fundamento no Tema 1198 do STJ e no art. 139, III, do CPC.

2. Arquivos de áudio enviados por aplicativo de mensagens não substituem declaração pessoal escrita e subscrita pela parte autora para fins de comprovação da autenticidade da postulação.

3. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial legitima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, incisos I e X, do CPC.

4. A extinção do feito sem resolução do mérito em razão de vícios relacionados à litigância predatória não configura cerceamento do direito de acesso à Justiça, podendo a demanda ser reproposta após a regularização das irregularidades constatadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8117088-31.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante
EDINALDO DOS SANTOS VELOSO
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)